Tribunal: TJMT
Processo: 1010087-88.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010087-88.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), JAIME LUIZ MURARO - CPF: 098.474.309-00 (EMBARGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME LUIZ MURARO - CPF: 098.474.309-00 (EMBARGANTE), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AÇÃO RESCISÓRIA — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO — INADMISSIBILIDADE — EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — ALTERAÇÃO.

Não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público por
expressa vedação do artigo 128, § 5o, II,
a
, da Constituição da República Federativa do Brasil. Logo, é de se atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, para excluí-los da parte dispositiva.

Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra acórdão que julgou improcedentes os pedidos da ação rescisória (Id. 82236474).

Assegura que o voto vencedor consignou a condenação dos embargados ao pagamento de honorários advocatícios, todavia, o Ministério Público não faz jus à verba honorária, pelo que deve ser excluída.

Não há contrarrazões (Id. 86455980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É esta a ementa do acórdão:

AÇÃO RESCISÓRIA — ACÓRDÃO DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — ALEGAÇÃO DE OFENSA À NORMA JURÍDICA COM FUNDAMENTO EM CAUSA NÃO JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — INADMISSIBILIDADE.

VIOLAÇÃO AOS
artigos 11 e 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992 E
artigos 13, II, III e V e 25, II e §1o, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993
— ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — NÃO CONSTATAÇÃO.

Incabível a propositura de ação rescisória fundamentada em violação a norma jurídica que decorreria de causa não julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

Por outro lado, o acórdão rescindendo não destratou os
artigos 11 e 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, bem como
os artigos 13, II, III e V e 25, II e §1o, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, visto que decidiu em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça à época, que permanece hígido.

Ação rescisória julgada improcedente. (Id. 82236474, fls. 2).

De fato, o acórdão embargado julgou improcedentes os pedidos da ação rescisória e condenou os embargados ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do voto por mim proferido, na condição de redator designado.

No entanto, incabível a fixação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público por expressa vedação do artigo 128, § 5o, II,
a
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 128. O Ministério Público abrange:

[...]

§ 5o Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

II -
as seguintes vedações
:

a)
receber
,
a qualquer título e sob qualquer pretexto
,
honorários
, percentagens ou custas processuais; [...]. [sem negrito no original]

É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal:

[...] Os honorários de sucumbência constituem vantagem de natureza remuneratória por serviços prestados com eficiência no desempenho da função pública. O art. 135 da Constituição Federal, ao estabelecer que a remuneração dos procuradores estaduais se dá mediante subsídio, é compatível com o regramento constitucional referente à Advocacia Pública, uma vez que a Constituição Federal não institui incompatibilidade relevante que justifique vedação ao recebimento de honorários por advogados públicos,
à exceção da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, CRFB) e do Ministério Público (art. 128, § 5o, II, ‘a’, da CRFB)
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 6160/AP, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

[...] De fato, nas hipóteses em que a Constituição Federal pretendeu vedar o recebimento de honorários em razão de alguma incompatibilidade relevante,
proibiu-o expressamente, como no caso dos membros da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, da CF) e do Ministério Público (art. 128, § 5o, II, a, da CF)
. [...]. (Trecho do voto vencedor: STF, Tribunal Pleno, ADI 6053/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de julho de 2020). [sem negrito no original]

E do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A Primeira Seção, ao julgar os EREsp 895.530/PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, por maioria, firmou que, em ação civil pública movida pelo Parquet, devem ser seguidas as seguintes balizas: I)
o Ministério Público não pode auferir honorários por vedação constitucional, consoante o art. 128, § 5o, II, letra ‘a’, da Constituição da República
;
II) aplicam-se estritamente os critérios previstos nas regras específicas da Lei 7.347/85, quanto à verba honorária; III) o STJ entende que o Ministério público somente pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios apenas nos casos de prova irrefutável de sua má-fé e; IV) dentro de critério de absoluta simetria, se o
Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los.
(Precedente: REsp 1099573/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1264364/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de março de 2012). [sem negrito no original]

Dessa forma, não são devidos honorários advocatícios ao Ministério Público.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos, conferir a eles efeitos infringentes, para excluir do dispositivo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Em conclusão, passa a ser esta a parte dispositiva: “
Essas, as razões por que voto no sentido de julgar improcedentes os pedidos
.”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021